Tribunal: TJMT
Processo: 1025653-58.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025653-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 298.858.921-68 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ROSA BORGES DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória. Pretensão da consumidora à declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais, diante de descontos efetuados em benefício previdenciário por serviço não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se há prova suficiente dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos;

(
iii
) saber se é cabível a indenização e qual seu valor adequado;

(
iv
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de elementos probatórios robustos, como contrato assinado ou gravações da contratação, revela falha na prestação do serviço, configurando irregularidade no negócio jurídico.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização da parte consumidora, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva do CDC.

5. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00, valor considerado razoável à luz do caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência da contratação, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de contrato regularmente firmado com a consumidora impõe o reconhecimento de falha na prestação do serviço e autoriza a reparação moral pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível mediante comprovação de má-fé, sendo devida a restituição simples quando ausente essa prova.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda visava à declaração de inexistência de contrato, à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da irregularidade na contratação.

2. Da existência de provas dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
285749906
), rebatendo as alegações do apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSA BORGES DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda visava à declaração de inexistência de contrato, à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a realização de descontos no benefício previdenciário da parte apelante, referente a cartão de crédito, cujo negócio jurídico a consumidora alega não ter pactuado.

A parte apelada, por sua vez, sustenta a regularidade do referido negócio, agindo no exercício regular do direito.

Pois bem.

A meu ver, a tese jurídica recursal deve ser acolhida, uma vez que, ao compulsar os autos, verifica-se que a celebração do negócio jurídico sub
judice apresenta irregularidades, haja vista a ausência de elementos probatórios robustos que atestem sua idoneidade. Ressalte-se que a instituição financeira
limitou-se
a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura do consumidor, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Desse modo, entendo que
merece acolhida o pleito recursal
, pois, a parte apelada não trouxe

aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve

reconhecer a responsabilidade civil
do banco apelado
,
à vista da
comprovada a falha na prestação do serviço ao realizar descontos
no benefício previdenciário da consumidora
, referente a serviço não contratado.

2. Da existência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o
dano moral decorre do evidente prejuízo suportado pela parte recorrente, em razão dos descontos indevidos efetuados diretamente em sua folha de pagamento da aposentadoria, oriundos de serviço não contratado. Diante disso, impõe-se o dever de indenizar.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelante, indenizáveis,
portanto
.

3
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4
.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser
dado parcial acolhimento
, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte sucumbente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025